Tribunal: TJMT
Processo: 1003302-82.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de munição e porte ilegal de arma de fogo. Princípio da insignificância. Concurso material de crimes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A condenação decorreu da apreensão de sete munições calibre .22 na residência do agente, após sua prisão em flagrante por portar um revólver calibre .32 em via pública, a mando de organização criminosa.
II. Questões em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhada de arma de fogo compatível, atrai a incidência do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do crime de posse ilegal de munição; e (ii) estabelecer se os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de posse ilegal de munição, praticados em momentos e locais distintos, configuram concurso formal (art. 70 do CP) ou material (art. 69 do CP).
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação de quatro requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. A apreensão da munição não constitui um fato isolado, pois ocorreu no contexto da prisão em flagrante do agente pelo porte de outra arma de fogo a mando de organização criminosa, circunstância que demonstra a periculosidade social da ação e a elevada reprovabilidade do comportamento, afastando a incidência do princípio da insignificância.
5. Os crimes de porte ilegal de arma de fogo em via pública e de posse ilegal de munição na residência são autônomos, pois foram praticados mediante duas ações distintas, em locais diferentes e com desígnios diversos.
6. A prática de dois crimes, mediante mais de uma ação, caracteriza o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, o que impõe a aplicação cumulativa das penas.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. A apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento compatível não atrai a aplicação do princípio da insignificância quando o contexto fático demonstra a periculosidade social da ação, como a prática de outros delitos ou o envolvimento do agente com organização criminosa. 2. Configura-se concurso material de crimes, e não formal, a prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo em via pública e de posse ilegal de munição na residência, por se tratarem de condutas autônomas, praticadas em locais e contextos distintos e com desígnios diversos.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 14; Código Penal, arts. 69 e 70.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 2334654/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.092.693/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003302-82.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEBERSON DE SOUZA DIAS - CPF: 062.337.031-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de munição e porte ilegal de arma de fogo. Princípio da insignificância. Concurso material de crimes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de posse de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A condenação decorreu da apreensão de sete munições calibre .22 na residência do agente, após sua prisão em flagrante por portar um revólver calibre .32 em via pública, a mando de organização criminosa.

II. Questões em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apreensão de pequena quantidade de munições, desacompanhada de arma de fogo compatível, atrai a incidência do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do crime de posse ilegal de munição; e (
ii
) estabelecer se os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de posse ilegal de munição, praticados em momentos e locais distintos, configuram concurso formal (art. 70 do CP) ou material (art. 69 do CP).

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação de quatro requisitos cumulativos:
a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. A apreensão da munição não constitui um fato isolado, pois ocorreu no contexto da prisão em flagrante do agente pelo porte de outra arma de fogo a mando de organização criminosa, circunstância que demonstra a periculosidade social da ação e a elevada reprovabilidade do comportamento, afastando a incidência do princípio da insignificância.

5. Os crimes de porte ilegal de arma de fogo em via pública e de posse ilegal de munição na residência são autônomos, pois foram praticados mediante duas ações distintas, em locais diferentes e com desígnios diversos.

6. A prática de dois crimes, mediante mais de uma ação, caracteriza o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, o que impõe a aplicação cumulativa das penas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de armamento compatível não atrai a aplicação do princípio da insignificância quando o contexto fático demonstra a periculosidade social da ação, como a prática de outros delitos ou o envolvimento do agente com organização criminosa. 2. Configura-se concurso material de crimes, e não formal, a prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo em via pública e de posse ilegal de munição na residência, por se
tratarem
de condutas autônomas, praticadas em locais e contextos distintos e com desígnios diversos.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 14; Código Penal,
arts
. 69 e 70.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
AgRg
no
AREsp
2334654/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.092.693/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weberson
de Souza Dias
,
que também se identifica como “
Wederson
de Souza Dias”,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003302-82.2024.8.11.0006
, pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal

da Comarca de
Cáceres
/
MT
,
que
o

conden
ou
à pena
final de 3
(
três
) anos d
e reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato
,
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 12
e 14, caput,
da Lei n. 10.826/03

O
recorrente
,
nas
razões
vistas
no ID
253041717
,
requer
: (i) sua absolvição pela atipicidade material da conduta descrita no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, a
través da
aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que a apreensão de pequena quantidade de munições (sete cartuchos calibre .22), desacompanhada de arma de fogo compatível e eficiente, não representa lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública); e
(
ii
)

o
reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal) em detrimento do concurso material (art. 69 do Código Penal)
aplicado pelo sentenciante
, ao defender que as condutas ocorreram em um mesmo contexto fático, mediante uma unidade de desígnios.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
291899901
, o Ministério Público
requer

o desprovimento
deste re
curso
.

E, n
esta instâ
ncia revisor
a
, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

296266890
, seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 291899854, narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 01 – Do crime descrito no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003

Consta do caderno investigativo que no dia 19 de março do ano de 2024, por volta das 13h30min, em via pública, no Município de Cáceres/MT, o indiciado
WEDERSON DE SOUZA DIAS
, com consciência e vontade, recebeu e portou 01 (um) revólver calibre .32, com munições do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.83338, laudo pericial no 531.2.13.9047.2024.169032-A01 e demais documentos acostados nos autos.

Fato 02 – Do crime descrito no artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003

No dia 19 de março do ano de 2024, na residência localizada no Bairro Parque Nova Era, o indiciado
WEDERSON DE SOUZA DIAS
, com consciência e vontade, possuiu 07 (sete) cartuchos intactos de calibre .22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.83338 e laudo pericial no 531.2.13.9047.2024.169032-A01 e demais documentos acostados nos autos.

Da dinâmica dos fatos

Infere-se do inquérito policial que, na indigitada data dos fatos, em patrulhamento, os
policiais militares avistaram Vitor Costa Leite (falecido) entregando uma arma de fogo para o indiciado WEDERSON DE SOUZA DIAS.

Ato contínuo, a equipe policial abordou o indiciado na Avenida Moreira, sendo então encontrado 01 (um) revólver calibre .32, com 01 (uma) munição deflagrada e 05 (cinco) munições percutidas, não deflagradas, na cadeirinha da bicicleta.

Em entrevista, o indiciado informou que possuía uma arma artesanal, com munições de calibre .22, na sua residência.

Na oportunidade, os policiais militares foram ao local mencionado e encontraram 01 (uma) arma artesanal, com munições de calibre .22, no quarto do indiciado WEDERSON DE SOUZA DIAS.

Conforme laudo pericial no 531.2.13.9047.2024.169032-A01, 01 (um) revólver calibre .32 apresentou eficiente para produção de tiros juntamente com as munições examinadas.

Frisa-se, por oportuno, que o simulacro de arma de fogo resultou como ineficiente para produção de tiros quando da realização do exame pericial.
[...]

Desta
ques
no original

Conforme consta do relatório, o apelante pugna por sua absolvição em razão da atipicidade da conduta, argumentando que
“
as poucas munições de baixo calibre apreendidas [...] estavam desacompanhadas
de arma hábil para dispará-las e, por isso, não ofendiam o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora – a incolumidade pública, ao menos, não em intensidade exigida pelo Princípio da Ofensividade e pelo caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal – acertada é a aplicação do Princípio da Insignificância
”.

Com efeito, cabe registrar
, inicialmente,
que a materialidade desse delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID
291899455
); boletim de ocorrência (ID
291899456
); termo
de apreensão (ID
291899466
)
e
laudo pericial de eficiência (ID
291899484
).
E, quanto à autoria, observa-se que o apelado confessou
o porte da arma de fogo e
a posse das munições
nas duas
oportunidades em que foi interrogado (ID
291899469
e mídia audiovisual que se vê no ID
291899883
).

Quanto ao pleito defensivo
, não merece acolhimento.

Isso porque, a
conduta
imputada
ao apelante
, sob a qual a defesa se insurge, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância,
fo
i

a
de
possuir
sete munições
calibre .22
intactas
em sua residência
,

que sujeita o
agente
às
penas previstas no

art
.
1
2
da
Lei
n. 10.826/2003
, assim redigido
:

Art. 12.
Possuir ou

manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Destacamos.

Forçoso reconhecer, nesse diapasão
, que o
delito
imputado
ao apelante
é

de
mera conduta
, uma vez que independe
da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade; de
perigo abstrato
, porque não necessita
do uso efetivo das armas, acessórios ou munições, bastando apenas a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos bélicos, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a
s
conduta
s
de
po
ssuir
ilegalmente
munições de arma
acarreta
perigo à segurança pública e à paz social, que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
, porque sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é flagrado
com

as armas, acessórios ou munições

sob sua guarda
.

Sendo assim, é imperativo reconhecer que, sob o aspecto da tipicidade formal, não há dúvida de que o apelante praticou uma das condutas que compõe
os verbos nucleares do tipo penal do art. 1
2
da Lei n. 10.826/2003, pois é induvidoso que ele
possuía
7 (sete)
munições de

arma de fogo
calibre .22 (de uso permitido)
sob sua guarda
.

Já sob o aspecto da tipicidade material, isto é, da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, observa-se que, embora tenham sido apreendidas apenas sete munições e não tenha sido apreendida a arma de fogo
funcional (tendo em vista que a arm
a improvisada apreendida na residência de
Weberson
não era apta a realizar disparos
)
, não seria o caso de aplicar o entendimento de que
“
A absolvição do agravante pela posse ilegal de munições é justificada pela aplicação do princípio da insignificância, considerando a pequena quantidade de munições e a ausência de arma de fogo.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.515.527/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)
.

Com efeito, o
princípio da insignificância, construção dogmática que encontra seus fundamentos nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, atua como um vetor interpretativo restritivo do tipo penal. Sua aplicação exige a verificação de determinados requisitos, consagrados pela jurisprudência do
s
tribunais superiores
,
a saber: (
i
) a mínima ofensividade da conduta do agente;
(
ii
)

a nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (
iv
) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2334654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2023,
DJe
30/06/2023)
e

(STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No caso
em análise
, a apreensão dos sete cartuchos de calibre .22 na residência do
a
pelante não se deu de forma isolada, casual ou descontextualizada. Pelo contrário, ocorreu em desdobramento de uma diligência policial que culminou na prisão em flagrante d
e
Weberson
, momentos antes,
por estar portando, em via pública, um revólver calibre .32, municiado e plenamente
eficiente
, conforme atestado pelo Laudo Pericial n.
531.2.13.9047.2024.169032-A01
(ID 291899484)
.
O próprio
a
pelante, em seu interrogatório, confessou que transportava a referida arma a pedido de uma facção criminosa, mediante promessa de pagamento
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Este cenário fático
re
vela uma realidade que afasta, de plano, a
“
nenhuma periculosidade social da ação
”
e o
“
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
”
. A posse das munições calibre .22, ainda que desacompanhadas de arma compatível naquele exato local, integra um
contexto
delitivo mais amplo
que
demonstra a inserção do agente no universo da criminalidade armada
, inclusive com a realização de ordens de organização criminosa
. Não se trata de um cidadão comum que, por descuido, guardou algumas balas em uma gaveta, mas de um indivíduo flagrado em plena atividade ilícita de porte de arma de fogo para terceiros, e que, ademais, mantinha outros projéteis em sua residência
com simulacro de arma de fogo que acreditava ser apto a realizar disparos
.

Nessa senda
, faz-se imperioso salientar que
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao rechaçar a aplicação da insignificância em tais circunstâncias
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância quando
as munições, apesar de apreendidas em pequena quantidade, tiverem sido encontradas no contexto de outro crime
, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.

2. Caso em que o delito foi praticado no contexto de outros crimes, como tráfico de drogas, receptação e furto, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, obstando a incidência do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no REsp n. 2.092.693/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Destacamo
s.

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação do apelante, uma vez que é impossível taxar como irrelevante/inexpressiva a sua conduta, que,
ao acatar ordens de uma facção criminosa
,
portava artefato bé
lico
, além de possuir munições de
ar
ma de fogo em sua residência
,
revela a periculosidade de sua conduta socialmente perigosa, eis que s
eu comportamento
atenta
diretamente contra a política de controle criminal de armas e munições e, em última análise, contra a segurança pública, em reprovabilidade que ultrapassa aquela considerada aceitável para
o
reconhecimento

do princípio da insignificância
, o qual pressupõe, dentre outros vetores, a mínima ofensividade da conduta, o que não se verifica na hipótese em tela.

Noutro turno, a defesa
pugna pelo reconhecimento da ocorrência de concurso formal próprio, ao argumento de que os delitos de posse de arma de fogo e porte de arma de fogo foram praticados em um único contexto fático
.

O pedido não merece acolhimento.

Aliás
, ao tratar do concurso material, o art
.
69 do Código Penal dispõe
que
:
“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido
...
"

No
caso concreto, o crime de porte ilegal foi praticado
quando
o apelante porta
va
consigo
arma de fogo de uso permitido
, calibre .3
2
, em via pública
por ordens da facção criminosa Comando Vermelho
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do art. 14 da Lei n
.
10.826/03.

Por outro lado, o crime de posse irregular foi praticado
em razão do
recorrente possuir ou manter sob sua guarda
7 (sete)
muniç
ões
de uso permitido, calibre .22
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, nos termos do art. 12 da Lei n
.
10.826/03.

Cada um dos crimes foi praticado visando objetivos diferentes, o primeiro (porte) tinha como desígnio o transporte do armamento para te
rceiros em troca de um favor econômico, ao passo que o segundo (posse) visava manter as munições em sua esfera de disponibilidade para eventual necessidade de uso defensivo [destaque-se que o apelante
possuía
em sua residência uma

arma de fogo improvisada, a qual supostamente seria utilizada para disparar tais munições, porém a arma não era apta a realizar disparos, conforme o Laudo

pericial de eficiência, visto no ID 291899484
]
.

Desse modo, ficou claro que por meio de duas ações
distintas
o apelante cometeu dois cr
imes
diversos,
autônomos, e
, inclusive,
em locais diferentes.

Logo
, em que pese
os crimes cometidos pelo apelante sejam da mesma natureza, estes correspondem a duas ações diversas, com infringência a duas espécies de normas penais.
De fato,
como dito anteriormente,
ficou comprovado que o apelante cometeu
dois delitos distintos e autônomos, quais sejam, aqueles previstos no art. 12, caput, e no art. 14, caput, ambos da Lei n
.
10.826/03.

E, p
ortanto, na hipótese,
aplica
-se
o concurso material, razão pela qual
a sentença não merece reparos,
deve
ndo
ser mantida a soma das penas
fixadas
, e afastada a hipótese de concurso formal
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Weberson
de Souza Dias
,
que também se identifica como “
Wederson
de Souza Dias”,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025